Tribunal: TCU
Processo: 015.107/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9269/2021-TCU-Primeira Câmara Em exame, denúncia acerca de possível irregularidade no processo de vacinação para Covid-19, no município de Florianópolis. Considerando que, nos termos do art. 235 do RITCU, a denúncia encaminhada, para ser conhecida, deve versar sobre matéria de competência do Tribunal, referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; Considerando que o denunciante não trouxe aos autos quaisquer indícios da irregularidade que aponta; Considerando que, nos termos do parágrafo único do art. 235 do RITCU, este Tribunal não conhecerá de denúncia que não observe todos os requisitos de admissibilidade; Considerando que, no âmbito do estado de Santa Catarina, tanto o Ministério Público (MP-SC) quanto o Tribunal de Contas (TCE-SC) têm atuado no combate às irregularidades no processo de vacinação, principalmente quanto aos critérios de definição de prioridade para a vacinação contra a Covid-19; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso II, e 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 289, todos do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer da denúncia formulada, por não atender todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b) enviar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da unidade técnica inserta à peça 8 ao Ministério Público do Estado (MP-SC) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC), para ciência e adoção das medidas que entenderem cabíveis em seus respectivos âmbitos de atuação; c) comunicar o denunciante desta deliberação; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e e) arquivar, com fulcro no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU, o presente processo. 1. Processo TC- Processo 015.107/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Florianópolis - SC. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.